Tribunal: STF
Processo: HC 251296
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Messias dos Santos Fernandes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO. HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo em habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão que reduziu o quantum de diminuição da pena em razão da tentativa, considerando o iter criminis percorrido próximo da consumação do delito, com múltiplos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima em regiões vitais, causando lesões graves.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na adequação da fração de diminuição da pena pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do crime. 



    III. Razões de decidir 



    3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados. 



    4. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena é inadequado ao habeas corpus, por exigir revolvimento probatório. 



    5. A redução da pena em função da tentativa, com base no iter criminis, está em conformidade com a jurisprudência, que adota critério inversamente proporcional à aproximação do resultado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação do crime, conforme o iter criminis percorrido.



    (HC 939.344 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, pretende, em síntese, “restabelecer a sentença condenatória que aplicou a fração de ½ (um meio) referente ao “iter criminis” da tentativa” .



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1501048-80.2021.8.26.0228), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 18/09/2024). 



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre à parte impetrante.



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade flagrante:



    No caso, a Corte de origem deu provimento ao apelo ministerial para reduzir o quantum de diminuição da pena pelos seguintes fundamentos:



    [...] 



    Contudo, como bem sustentado pelo Parquet, observa-se a relevância do iter criminis percorrido, que ficou bem próximo da consumação do delito, ante os múltiplos disparos de arma de fogo efetuados pelos acusados que atingiram a vítima, inclusive próximo a regiões vitais (rosto e abdômen),praticamente esgotando os meios de execução que estavam a seu alcance, causando-lhe lesões corporais de natureza grave pelo perigo de vida ocasionado pelas lesões internas, que ensejaram internação inicial por mais de dez dias e necessidade de submissão a intervenções cirúrgicas em 11 de janeiro de 2021 e 09 de fevereiro de 2022 (cf. fotografias de fls. 167/172 e laudo de lesão corporal de fls. 769/771), sendo certo que somente não veio a óbito porque socorrida prontamente."



    [...]



    No caso, ao estabelecer a redução da pena em função da tentativa em seu patamar mínimo, com fundamento no iter criminis, o Tribunal local agiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário revolver prova, providência não admitida nesta via. (grifei).



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o acórdão impugnado observou a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente.” (HC 118.203, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente